Tribunal: CARF
Processo: 10980.728065/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728065/2013-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.058 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. ADOÇÃO DO
MÉTODO.
ADVENTO
DE
NOVA
REGRA
PROCEDIMENTAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA. FATOS GERADORES ANTERIORES. NÃO
OBSERVÂNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O art.20-A da Lei no 9.430/96, veiculado pela Medida Provisória no 563/2012,
convertida na Lei n° 12.715/2012, carrega uma legítima e inquestionável
norma procedimental de fiscalização tributária, ficando sua aplicabilidade e
observância sujeita à regra do §1o do art. 144 do CTN.
A regra 1o do art. 144 do Codex Fiscal não se limita apenas a novas normas que
tenham ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, abarcando todas as
novas determinações procedimentais fiscalizatórias.
Sob pena de nulidade da Autuação lavrada, o comando do art.20-A da Lei no
9.430/96 deve ser observado nas fiscalizações em curso e que se iniciaram no
ano-calendário de 2012, após sua vigência, independentemente do período em
que ocorridos os fatos jurídicos envolvidos no trabalho de averiguação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe provimento
parcial com retorno dos autos ao colegiado a quo. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728065/2013-11
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo
conselheiro Caio Cesar Nader Quintella na reunião de fevereiro de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Redatora ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório

Nos termos do artigo 58, § 13, do Anexo II ao RICARF/2015, fui designada
Redatora ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o Relator original,
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, não mais compõe este Colegiado.
Neste sentido, transcrevo relatório apresentado pelo i. Relator na sessão de
fevereiro de 2022.

[início da transcrição do Relatório apresentado pelo Conselheiro Relator na sessão de
fevereiro de 2022]

Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.733 a 1.740) interposto pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1301-002.051 (fls.
1.675 a 1.705), da sessão de 08 de junho de 2016, complementado pelo v. Acórdão no
1301-002.216 (fls. 1.725 a 1.731), da sessão de 16 de fevereiro de 2017, ambos
proferidos pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se suas
respectiva ementas e trechos:

Acórdão no 1301-002.051
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Exercício: 2009
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADES. OCORRÊNCIA.
A autoridade fiscal está obrigada, por força do artigo 20-A da Lei
9.430/96, a intimar o contribuinte para que, no prazo de trinta dias,
apresente novo cálculo de acordo com o método que lhe seja mais
favorável.
Tratando-se de norma de caráter eminentemente procedimental, o
preceito do art. 20-A da Lei no 9.430/96 é imediatamente aplicável. A
ausência de intimação do contribuinte para apresentar novo método
que pudesse lhe ser mais favorável, em razão da desqualificação dos
critérios de cálculo adotados, importa a nulidade do lançamento de
ofício, em razão da inobservância de norma que disciplina o seu
procedimento.

Acórdão no 1301-002.216
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO.
NATUREZA DO VÍCIO.
Do acórdão que invalida lançamento tributário, em razão da existência
de vício, se exige a identificação desse vício, mas é desnecessária a sua
qualificação.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, do ano-
calendário de 2008, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a
Contribuinte, em razão de ajustes na observância e aplicação dos métodos de preços de
transferência, em que a Autoridade Fiscal, diante da detecção de supostas divergências,
incongruências e conflitos entre os procedimentos antes adotadas e as disposições da IN
SRF no 243/2002, procedeu ao cálculo pelo método PRL60, dos valores admissíveis de
custos, despesas e encargos, relativos aos principais insumos importados junto a pessoas
vinculadas, nos termos do art. 23 da Lei no 9.430/1996, para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é em
relação ao tema do caráter e aplicabilidade da norma do art. 20-A da Lei no 9.430/96.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do
v. Acórdão de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário, ora recorrido:

GEMALTO DO BRASIL CARTÕES E TERMINAIS LTDA, já
devidamente qualificada nos autos, inconformada com a decisão
prolatada pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto, São Paulo, que manteve, em parte, os
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

lançamentos tributários efetivados, interpõe recurso a este colegiado
administrativo objetivando a reforma da decisão em referência.
A referida Turma Julgadora, de igual modo, por ter exonerado crédito
tributário em montante superior ao seu limite alçada, impetrou recurso
de ofício.
Aproveito o relatório constante na decisão de primeiro grau para
descrever a matéria tributária apurada e as razões aportadas ao
processo por meio de peça impugnatória.
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado,
constatou-se que ele, no ano-calendário de 2008, apurou o IRPJ pela
sistemática do lucro real e importou insumos junto a pessoas
vinculadas, razão pela qual é necessária a apuração dos preços
parâmetro desses insumos, consoante as regras que regulam os preços
de transferência, para avaliar a dedutibilidade dos custos com eles
incorridos.
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 1305/1343,
para a realização dos trabalhos de auditoria foram consideradas as
regras relativas a preços de transferência previstas na Lei no
9.430/1996, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.959/2000,
regras essas regulamentadas pela Instrução Normativa SRF no
243/2002. O método utilizado pelo contribuinte é o do Preço de
Revenda menos Lucro, previsto no art. 18, II, da Lei no 9.430/1996, em
sua redação original.
Relata a autoridade autuante que o contribuinte, conforme documento
de fl. 789, reconhece que, para o cálculo do preço parâmetro e do
preço praticado, não adota a sistemática prevista na Instrução
Normativa SRF no 243/2002, por considerar não ter ela respaldo na Lei
no 9.430/1996. Diante disso, conclui a autoridade autuante (fl. 1316)
que “é justamente esta divergência de interpretação das normas que
regem a determinação do ‘PREÇO PARÂMETRO’ que originou a
infração tributária autuada”.
Em seguida, a autoridade autuante descreve a metodologia utilizada
pelo contribuinte, afirmando que, no tocante ao preço praticado,
adotou ele uma taxa de dólar, para conversão do valor expresso em
moeda estrangeira na importação de bens, serviços e direitos, diferente
da prevista no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 243/2002,
segundo (ele) deve ser adotada a taxa de câmbio de venda, para a
moeda, correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao
do registro da declaração de importação.
Ao descrever o método utilizado pelo contribuinte para o cálculo do
preço parâmetro, ressalta a autoridade autuante que, para ele, o valor
agregado corresponde à diferença entre o custo total de fabricação do
produto e o custo total das matérias-primas importadas que o
compõem. Em seguida, o contribuinte calcula a diferença entre o valor
líquido das vendas e o valor agregado e, sobre o resultado, aplica o
percentual de 60% previsto no art. 18, inciso II, “d”, da Lei no
9.430/1996, encontrando a margem de lucro. O preço parâmetro total
corresponde à diferença entre o preço líquido de venda de todos os
produtos considerados e a referida margem de lucro. Finalmente, para
calcular o preço parâmetro unitário da matéria-prima, extrai-se do
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

preço parâmetro total o quanto corresponde à matéria-prima em
análise e divide-se o valor encontrado pela quantidade vendida da
matéria-prima.
Ressalta a autoridade autuante que o valor agregado, que deve ser
excluído no cálculo do preço parâmetro, é a parcela do preço líquido
de venda que corresponde à proporção dos demais custos de produção,
que não o custo do insumo importado cujo preço parâmetro se pretende
calcular, no custo total de produção.
No tocante à apuração do preço praticado dos insumos importados
sujeitos às regras de preços de transferência, a autoridade autuante
observa que os insumos selecionados são componentes fundamentais e
desempenham a mesma função nos produtos fabricados pelo
contribuinte. Esses insumos correspondem a módulos, sendo que
apenas um módulo compõe o produto produzido.
O cálculo dos preços parâmetros está evidenciado no “Demonstrativo
de Cálculo do Preço Parâmetro Ponderado – 2008” de fls. 1355/1365.
Após as devidas verificações, a autoridade autuante apurou, pelo
método Preço de Revenda menos Lucro de 60%, os valores admissíveis
de custos, despesas e encargos, relativos aos principais insumos
importados junto a pessoas vinculadas, nos termos do art. 23 da Lei no
9.430/1996, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
A diferença, por unidade e total, entre o preço praticado e o preço
parâmetro, para cada insumo, está demonstrada à fl. 1341. Em
seguida, das diferenças apuradas a autoridade autuante subtraiu os
valores já adicionados pelo contribuinte ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL na DIPJ do ano-calendário de 2008, remanescendo o
saldo de R$ 21.998.336,59, a ser adicionado ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL para o referido ano-calendário.
Sobre os créditos tributários apurados foi aplicada multa de ofício de
75%.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
1396/1449, na qual deduz as alegações a seguir resumidamente
discriminadas:
Nos termos do art. 20-A da Lei no 9.430/1996, introduzido pela Lei no
12.715/2012, caso o método eleito pelo contribuinte ou um de seus
critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, deve o
sujeito passivo ser intimado para apresentar, no prazo de trinta dias,
novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação.
Trata-se de norma de caráter eminentemente procedimental, que
instituiu novo processo de fiscalização, razão pela qual, com base no
art. 144, § 1o, do CTN, deve ser aplicada a todas as fiscalizações
concluídas após a sua vigência. No caso presente, a ausência de
intimação da impugnante para apresentar novo método mais favorável,
em razão da desclassificação dos critérios de cálculo do método
originalmente eleito, importa em nulidade do lançamento de ofício,
pela inobservância de norma que disciplina o seu procedimento.
O “Termo de Verificação Fiscal” TVF anexo ao auto de infração é
inconclusivo na descrição de diversas infrações imputadas à
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

impugnante. A má fundamentação ultrapassou a fronteira do aceitável
e do razoável e trouxe prejuízo concreto ao direito de defesa. Às fls.
1415 do TVF, a autoridade autuante disserta sobre o componente
“valor agregado” utilizado na fórmula de cálculo do preço parâmetro
pelo PRL 60, mas não conclui se, de fato, há alguma infração
relacionada a esse aspecto. A apuração do preço praticado evidencia
prejuízo em concreto ao direito de defesa, pois a autoridade autuante
se limitou a afirmar que a impugnante teria adotado taxa de dólar,
para a conversão dos valores dos insumos importados, diversa daquele
prevista no art. 7o da IN SRF no 243/2002. Não há demonstração
precisa de qual seria a taxa de câmbio correta para cada operação de
importação bem como o reflexo da infração no ajuste efetuado de ofício
pela autoridade autuante.
Essas deficiências na descrição da suposta infração relacionada ao
cálculo do preço praticado impedem o exercício do direito de defesa
para questionar a metodologia adotada pela autoridade autuante.
Trata-se de causa de nulidade do lançamento, conforme prescreve o
art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
O art. 18 da Lei no 9.430/1996, com as alterações introduzidas pela Lei
no 9.959/2000, ao prescrever a fórmula de cálculo do preço parâmetro
para o método PRL 60, determina que o percentual de 60%, incidente
sobre o valor do preço líquido de venda do produto diminuído do valor
agregado no país, seja deduzido do valor líquido de venda integral. A
Instrução Normativa SRF no 243/2002, por outro lado, determina, em
seu art. 12, § 11, que o percentual de 60% seja excluído de uma base
menor, qual seja, a parcela do preço líquido de venda do produto
referente à participação dos bens, serviços ou direitos importados, do
que decorre um resultado invariavelmente menor. Diversamente do que
prevê a Lei, a IN SRF no 243/2002 estabelece um cálculo em três
etapas. Na primeira delas, parte-se do preço líquido de venda para se
identificar uma grandeza intermediária, não contemplada pelo texto
legal, correspondente à participação do bem importado no produto
revendido. Em virtude dessa operação, exige-se do contribuinte a
prática de margem de lucro que fere a razoabilidade e a
proporcionalidade.
Partindo-se da interpretação dada pela IN SRF no 243/2002, como
conseqüência do superfaturamento do insumo importado a participação
desse insumo no produto final crescerá e, portanto, maior será o preço
parâmetro autorizado. Isso vai de encontro ao objetivo da norma, que é
evitar que haja superfaturamento nas importações de pessoas ligadas.
Mais que isso, a Lei buscou incentivar a produção local, enquanto a
regulamentação administrativa da matéria eliminou esse efeito indutor,
pois, quanto menor o valor agregado, menor será o ajuste.
Na redação do art. 18, II, da Lei no 9.430/1996, a menção ao valor
agregado está inserida no período que descreve a margem de lucro
(item “1” da alínea “d”).
Assim, a margem de lucro de 60% é o sujeito da oração principal, à
qual se segue uma oração subordinada adjetiva explicativa, que, por
definição, vem entre vírgulas:
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

“calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os valores
referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País”. Diante
disso, o valor agregado não é uma qualidade à “média aritmética dos
preços de revenda dos bens ou direitos”, mas ao preço de revenda, que,
por sua vez, é a base para o cômputo da margem de lucro de 60%. Por
essas razões, é equivocada a interpretação segundo a qual o valor
agregado haveria de ser deduzido da “média aritmética dos preços de
revenda dos bens ou direitos” para o cálculo do preço parâmetro,
interpretação esta que diverge inclusive da fórmula prevista na IN SRF
no 243/2002.
A Medida Provisória no 478/2009, que não foi convertida em lei, tentou
incluir, no corpo da Lei no 9.430/1996, a sistemática de cálculo do
preço parâmetro prevista na IN SRF no 243/2002. Isso revela que (a)
disciplina do PRL 60 nesta IN não está de acordo com a sistemática
originalmente prevista na Lei no 9.430/1996, conforme reconhece a
própria Exposição de Motivos da referida MP. A metodologia de
cálculo prevista na IN SRF no 243/2002 somente veio a ter respaldo
legal com a publicação da Medida Provisória no 563/2012, convertida
na Lei no 12.715/2012.
Cita a impugnante diversas decisões judiciais e administrativas em
abono a seus argumentos, concluindo que faz juz à apuração dos
preços parâmetro dos seus insumos importados segundo a sistemática
prevista pela Lei no 9.430/1996, conforme a interpretação fixada pela
Instrução Normativa SRF no 32/2001, uma vez que a sistemática
prevista na IN SRF no 243/2002 carece de base legal.
Houve erro no cálculo do preço parâmetro pelo método PRL 60, do
qual resultou ajuste maior do que o devido. A autoridade autuante não
considerou que, ao longo do processo produtivo das mercadorias
fiscalizadas, foram utilizados diferentes tipos de insumos que, por
serem substitutos perfeitos entre si, foram aplicados em distintos
momentos da cadeia produtiva. Em conseqüência disso, é necessário
que, no cálculo do preço parâmetro, o custo total seja considerado de
maneira proporcional à participação de cada um dos insumos na
produção anual. O cálculo do percentual de participação de cada
insumo no custo de produção total pode ser obtido a partir da divisão
da quantidade aplicada de determinado insumo na produção pela
quantidade total de mercadorias produzidas a partir da sua utilização.
A autoridade autuante, porém, efetuou o cálculo do preço parâmetro
como se os insumos fossem aplicados consistentemente desde o início
até o final de toda a produção anual. Isso porque a IN SRF no
243/2002, ao disciplinar o cálculo do “percentual de participação dos
bens, serviços ou direitos importados no custo total do bem produzido”
(art. 12, § 11, inciso II), se limita a prever que tal percentual será
obtido a partir da “relação percentual entre o valor do bem, serviço ou
direito importado e o custo total do bem produzido”. Assim, a
regulamentação da matéria pela SRF pressupôs a utilização uniforme
de um mesmo insumo para a produção de uma mercadoria ao longo de
toda a produção anual. Para manter a correlação entre o custo do
insumo e o custo total, considerando-se o cenário de substituição de
insumos, o custo total deve ser “proporcionalizado” em função do
percentual de participação de cada insumo no custo total de produção.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Às fls. 15601568, a impugnante apresenta “Demonstrativo de Cálculo
dos Preços Parâmetro Ponderados por Insumo”, no qual os cálculos
dos preços parâmetro dos insumos obtidos pela autoridade autuante
foram divididos pelo percentual de participação do custo do insumo no
custo total da mercadoria industrializada, atingindo o mesmo resultado
a que se chegaria mediante a “proporcionalização” do custo total de
produção. As diferenças dos valores dos preços parâmetro obtidos a
partir dos cálculos elaborados pela autoridade autuante e pela
impugnante são indicadas no demonstrativo de fls. 1569/1570.
É descabida a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, pois
o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, em consonância com o art. 161 do
CTN, é claro ao restringir a incidência dos juros de mora sobre o valor
do principal lançado. Cita decisões administrativas que corroboram
seus argumentos.
Alega a impugnante que, nas hipóteses em que os julgamentos de
órgãos colegiados resultem em empate de votos, sendo necessário o
recurso ao voto de qualidade, evidencia-se a ocorrência de dúvida,
razão pela qual, com base no art. 112 do CTN e no princípio da
presunção de inocência, deve ser cancelada a aplicação das
penalidades.
Por fim, pede a impugnante que seja dado provimento ao seu recurso,
declarando-se nulo o auto de infração, em virtude das duas causas de
nulidade apontadas. Caso assim não se entenda, requer o cancelamento
do crédito tributário, em razão da ilegalidade da fórmula de cálculo do
preço parâmetro pelo método PRL 60 prevista na IN SRF no 243/2002.
Subsidiariamente, pede a diminuição do montante do crédito tributário,
tendo em conta os equívocos apontados na apuração dos ajustes
decorrentes da aplicação das normas pertinentes aos preços de
transferência, bem como o reconhecimento da não incidência de juros
de mora sobre a multa lançada de ofício.
Requer que as intimações sejam dirigidas ao endereço do escritório do
procurador signatário da impugnação, com envio de cópias à
impugnante. Protesta, ainda, por todos os meios de prova em Direito
admitidas, notadamente pela juntada de novos documentos.
A já citada 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Ribeirão Preto, analisando o feito fiscal e a peça de defesa, decidiu,
por meio do Acórdão no 1-453.888, de 29 de setembro de 2014, pela
procedência parcial das lançamentos tributários.
O referido julgado foi assim ementado:
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 20a DA LEI No
9.430/1996, INTRODUZIDO PELA LEI No 12.715/2012. ARGÜIÇÃO
DE NULIDADE.
A regra prevista no art. 20-A da Lei no 9.430/1996, introduzida pelo
art. 51 da Lei no 12.715/2012, é aplicável apenas aos fatos geradores
ocorridos a partir do ano-calendário de 2012.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRECISA DA INFRAÇÃO
PRATICADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Não é requisito de validade do lançamento a demonstração pela
autoridade administrativa das razões que levaram o contribuinte a
praticar a infração. Para a caracterização da infração, basta, nos
termos dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972, a descrição do fato
e a indicação da disposição legal infringida, acompanhados da
comprovação do ilícito.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. IN/SRF 243/2002.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabe a argüição de ilegalidade na IN SRF no 243/2002 cuja
metodologia busca proporcionalizar o preço parâmetro ao bem
importado aplicado na produção.
Assim, a margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o
preço líquido de venda do produto final e o valor agregado no País,
mas sobre a participação do insumo importado no preço de venda do
produto final, o que viabiliza a apuração do preço parâmetro do bem
importado com maior exatidão, em consonância ao objetivo do método
PRL 60 e à finalidade do controle dos preços de transferência.
ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO PARÂMETRO PELO MÉTODO
PRL60. INSUMOS SUBSTITUTIVOS
Na hipótese de aplicação de insumos substitutivos (para cada produto
produzido é utilizado um único insumo importado, sendo que distintas
espécies de insumos são utilizadas na produção da mesma categoria de
produto), para o correto cálculo do preço parâmetro, há que se
considerar que, na apuração do percentual de participação do insumo
importado no custo total do bem produzido, devem ser computados
apenas os produtos finais que, de fato, foram produzidos com a
utilização de cada um dos insumos substitutivos. EXIGÊNCIA DE
JUROS DE MORA, CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC,
SOBRE A MULTA.
O CTN, em seu art. 113, § 1o, estabelece que a obrigação principal tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-
se juntamente com o crédito dela decorrente. O art. 161, por sua vez,
prescreve que o crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis. Destarte, o conceito de crédito utilizado pelo CTN alcança
não apenas o tributo, mas também a penalidade pecuniária.
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de
fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas
razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este,
quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.
Irresignada com a manutenção de parte dos lançamentos, a fiscalizada
interpôs o recurso voluntário de fls. 1.622/1.675, em que, em apertada
síntese, sustenta: a nulidade do auto de infração, em vista de erro na
determinação da base de cálculo e o equívoco cometido pela
autoridade julgadora de primeira instância; nulidade do auto de
infração em virtude do descumprimento do disposto no art. 20 A da lei
no 9.430, de 1996; a ilegalidade da sistemática de aplicação do método
PRL 60 prevista na IN 243/2002; a impossibilidade de cobrança de
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

juros sobre a multa de ofício; e a aplicação do art. 112 do Código
Tributário Nacional em caso de voto de qualidade, haja vista a
existência de dúvida concreta.
É o Relatório.

Como visto, a DRJ (fls. 1.581 a 1.613) deu provimento parcial à
Impugnação apresentada, reconhecendo que a forma de cálculo utilizada pela
autoridade autuante distorceu o percentual de participação de cada insumo importado
junto a pessoa vinculada no custo de produção do bem produzido, refazendo os cálculos
e reduzindo o valor do lançamento de ofício. Em razão da monta do crédito tributário
cancelada, registrou-se a hipótese de Recurso de Ofício.

Ainda inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este E.
CARF, reiterando seus argumentos, defendendo, inclusive a nulidade da Autuação, pela
falta de observância pela Autoridade Fiscal do art. 20-A da Lei no 9.430/96 durante os
trabalhos fiscalizatórios.

Ao seu turno, a C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção negou
provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento ao Apelo ordinário da Contribuinte,
reconhecendo a nulidade do lançamento de ofício, pela carência de aplicação do
disposto no referido art. 20-A.

Posteriormente,
foram
oposto
Embargos
de
Declaração
pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls. 1.707), apenas requerendo que seja
conhecido e provido o presente recurso para que essa e. Câmara complemente o acórdão
de modo que fique expresso o tipo de vício que supostamente maculou o lançamento (se
material ou formal). Tal reclamação pontual foi acatado pelo r. Despacho de Embargos
de fls. 1.717 e 1.718, submetendo-o a julgamento.

Proferindo v. Acórdão complementar, a C. Turma Ordinária a quo negou
provimento aos Declaratórios, registrando que o acórdão que invalida lançamento
tributário, em razão da existência de vício, se exige a identificação desse vício, mas é
desnecessária a sua qualificação.

Intimada, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial ora sob
julgamento, demonstrando a existência de suposta divergência jurisprudencial,
regimentalmente exigida, trazendo singular Acórdão paradigma sobre o tema da
observância do teor do art. 20-A da Lei no 9.430/96 em fiscalizações apenas em relação
a fatos geradores ocorridos a partir de 2012.

Processado o Apelo Especial da I. Procuradora, este teve seu seguimento
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 1.823 a 1.825, entendendo
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

que enquanto a decisão recorrida entendeu que, tratando-se de norma de caráter
eminentemente procedimental, o preceito do art. 20-A da Lei no 9.430/96 é
imediatamente aplicável, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1101-001.079, de
2014) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, embora apresente, inicialmente,
nuances procedimentais, a nova norma legal, invocada pela contribuinte [art. 20-A da
Lei no 9.430/96], tem verdadeiro caráter material, porque vinculada a uma opção com
forma e prazo a ser exteriorizada, a ser observada durante todo o ano-calendário, e que
somente passou a ser possível a partir da apuração do ano-calendário 2012.

Em seguida, cientificada a Contribuinte, foram ofertadas Contrarrazões
(fls. 1.834 a 1.857), supostamente questionando o conhecimento e a procedência do
Recurso Especial.

Por fim, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

[fim da transcrição do relatório apresentado pelo Conselheiro Relator na sessão de
fevereiro de 2022]

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Redatora ad hoc.

Nos termos do artigo 58, § 13, do Anexo II, ao RICARF/2015, fui designada
Redatora ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o Relator original,
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, não mais compõe este Colegiado.
Neste sentido, transcrevo voto apresentado pelo i. Relator na sessão de fevereiro
de 2022.

[início da transcrição do voto apresentado pelo Conselheiro Relator na sessão de fevereiro
de 2022]

Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à
hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Recorrida ofertou Contrarrazões.

Nas Contrarrazões existe tópico denominado síntese das razões de
inadmissibilidade e improcedência do Recurso Especial da D. PGFN:

Porém, como se observa, nada se versa sobre o conhecimento e
(in)admissão do Apelo Especial Fazendário, não havendo, então, efetiva dialeticidade e
questionamento sobre a questão processual preliminar de cabimento recursal.

Inclusive, registre-se que todas as arguições alheias ao tema da aplicação,
observância e natureza do art. 20-A da Lei no 9.430/96 ou sobre a nulidade do
lançamento de ofício não serão conhecidas, sendo manifestamente desvinculadas do
Recurso Especial fazendário combatido, de seu pleito e da matéria dessa demanda.

Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Considerando tal silêncio sobre o conhecimento, uma simples análise do
v. Acórdão 1101-001.079, único paradigma trazido para questionar a matéria referente
à aplicação e natureza do art. 20-A da Lei no 9.430/96 e o reconhecimento de nulidade
da Autuação, evidencia a certa similitude fática e a notória presença de divergência com
o entendimento estampado Acórdão no 1301-002.051, ora recorrido.

Confirmando, tratando-se de temática puramente jurídica - de modo que
as nuanças fática pouco afetam na identificação da existência da legítima divergência de
hermenêutica da legislação – simples trecho da ementa de tal v. Aresto paradigmático já
afasta qualquer dúvida sobre seu cabimento para o manejo recursal:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
ALTERAÇÃO DE OPÇÃO PELO MÉTODO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A intimação prévia prevista no art. 20-A da Lei no 9.430/96 somente
deve ser observada nos procedimentos fiscais que tenham por objeto as
apurações do ano-calendário 2012 e seguintes.

Registre-se que a N. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não mais
questiona a qualificação da nulidade declarada, não existindo alegações dessa temática
ou pedido correspondente no Recurso Especial.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 1.823 a 1.825.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional, passa-se à
análise do mérito da contenda remanescente nessa C. Instância, qual seja, o caráter e
aplicabilidade da norma do art. 20-A da Lei no 9.430/96, não havendo nulidade na
Autuação lavrada.

Alega a Recorrente, em suas breves razões, que a partir do texto legal, em
dicção extremamente clara, verifica-se que a norma incide a partir do ano calendário de
2012.

E acrescenta dizendo que assim, somente a partir do ano-calendário 2012
o sujeito passivo pode formalizar, por meio da DIPJ, a opção por um dos métodos de
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

preço. Nesse contexto o Fisco está obrigado a intimar o sujeito passivo e facultar-lhe a
apresentação de novo cálculo, caso desqualifique o critério originalmente apontado na
DIPJ. Esta norma tem verdadeiro caráter material, porquanto vinculada a uma opção
facultada ao contribuinte a partir da apuração do ano-calendário 2012.

Conclui, pugnando que logo, o presente lançamento se revela plenamente
válido, por se referir ao ano calendário de 2008, não contemplado pela disciplina do art.
20-A da Lei no 9.430/96.
Pois bem, entende-se relevante primeiro registrar na reunião do C. Pleno
desse E. CARF, em 06/09/2021, este Julgador também sustentou publicamente pela
rejeição da 30a Proposta de Enunciado de Súmula1, o qual restou efetivamente denegado
em votação de todos os membros dessa C. CSRF.

Assim, mesmo analisando as Contrarrazões da Fazenda Nacional, não se
vislumbra qualquer motivo para se cambiar de posição, mantendo, ainda, a plena
convicção de procedência desses fundamentos, adotados pelo v. Acórdão recorrido e a
correspondente à pretensão da Contribuinte.

Nesse sentido a matéria é simples e, como já consta do voto vencido do r.
decisum combatido, entende-se ser o art.20-A da Lei no 9.430/96, veiculado pela Medida
Provisória no 563/2012, convertida na Lei n° 12.715/2012, uma legítima, verdadeira e
inquestionável norma procedimental de fiscalização tributária. Confira-se seu teor:

Art. 20-A. A partir do ano calendário de 2012, a opção por um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-
calendário e não poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez
iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o método
ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo
para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo
com qualquer outro método previsto na legislação.

Tal dispositivo veio disciplinar e limitar a prerrogativa de alteração de
método de cálculo do preço-parâmetro, antes amplamente tratada e imposta pelo §4o do
art. 18 da mesma Lei. Como se observa, seu teor é dirigido aos procedimentos a serem
adotados pela Autoridade Fiscal junto aos contribuintes, na fiscalização de operações
sujeitas às regras de preço de transferência.

Em razão de tal natureza, sua aplicação e observância está sujeita à
norma geral inserida no §1o do art. 114 do CTN:

1 A intimação prevista no art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 12.715, de 2012,
somente é exigível em ações fiscais relativas ao ano-calendário 2012 e seguintes.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado
ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros

Data maxima venia, não é correta a interpretação que limita a
aplicabilidade imediata de novas regras procedimentais fiscalizatórias apenas àquelas
que tenham ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios.

Se analisado todo o texto do dispositivo, fica claro que tal tratamento
normativo é conferido a toda legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização.

Não há dúvidas que a menção à ampliação de poderes e maiores
garantias ou privilégios é elemento normativo inclusivo, e não restritivo, em relação ao
alcance desse comando, no sentido de esclarecer que não existe excesso ou ilegalidade
da parte do Fisco quando vale-se de novos poderes, garantias e privilégios na sua
atividades, quando envolvida a apuração de fatos jurídicos ocorridos antes de sua
outorga pelo Legislador.

Mesma que a alteração procedimental não conceda novas prerrogativas à
Autoridade Tributária ou regalias ao crédito da Fazenda Pública, sua aplicabilidade
ainda se submete à regra do §1o do art. 144 do CTN, a qual não contempla qualquer
ressalva ou exclusão em relação ao seu objeto de regência.

Assim, quando a novel regra procedimental preceitua a partir do ano
calendário de 2012, tal marco temporal, considerando sistematicamente o conteúdo da
norma geral do art. 144 do Codex Fiscal, tem de ser interpretado como a data de início
da ação de fiscalização pela Autoridade Fiscal (coincidente com o ano da promulgação
da norma), independentemente da data dos fatos geradores (sachverhalt) envolvidos nos
trabalhos empreendidos junto ao contribuinte submetido á auditoria – podendo serem
estes anteriores.

Dessa forma, considerando que, no presente feito, a ação de fiscalização
teve início em 06/11/2012 (fls. 2) e somente se encerrou em 12/12/2013 (fls. 1.343),
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

deveria, sim, ter sido observado, durante as investigações fiscais o art. 20-A da Lei no
9.430/96, vez que acabou por se desqualificar método e o próprio cálculo procedido pela
Contribuinte, dando marem à obrigação de intimar o sujeito passivo para, no prazo de
30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto
na legislação.

Posto isso, resta evidente e certa a nulidade do lançamento de ofício,
como corretamente já reconhecido pelo v. Acórdão recorrido.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, mantendo integralmente o v. Acórdão no 1301-002.051,
complementado pelo v. Acórdão no 1301-002.216, que anulou o lançamento de ofício.

[fim da transcrição do voto apresentado pelo Conselheiro Relator na sessão de fevereiro de
2022]

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para expressar as razões pelas
quais, acompanhando o voto do i. Relator, orientei meu voto para negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
Sobre a matéria, já expus meu entendimento no meu voto (vencido, por voto de
qualidade) proferido quando do julgamento do acórdão 9101-004.757, de 5 de fevereiro de 2020,
que reproduzo aqui com as pertinentes adaptações e comentários.
O mérito do presente recurso consiste em definir a natureza do artigo 20-A da Lei
no 9.430/1996, incluído pelo artigo 51 da Lei 12.715, de 17 de setembro de 2012 (conversão da
Medida Provisória 563, de 3 de abril de 2012, art. 41). A norma tem a seguinte redação:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa
jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que trata
o caput :
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado
nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o
método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do
cálculo do preço parâmetro pelo método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pelo método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o prazo
e a forma de opção de que trata o caput .
No caso, o período de apuração fiscalizado foi o ano de 2008, tendo a fiscalização
transcorrido entre janeiro de 2012 (fl. 662) e dezembro do mesmo ano.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

A contribuinte sustenta que o artigo 20-A da Lei no 9.430/1996 é norma
eminentemente procedimental, sendo de aplicação imediata, consoante o art. 144, §1o do CTN,
que estabelece:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Nestas circunstâncias, sustenta que, no momento que a autoridade fiscal autuante
desqualificou os métodos originalmente aplicados pelo sujeito passivo, deveria tê-lo intimado a
apresentar novo cálculo, de acordo com qualquer outro método previsto na legislação, o que não
ocorreu.
Compreendo que lhe assiste razão.
No caso, ao esclarecer para a fiscalização sobre o dever de intimar o contribuinte
para apresentar novo método de cálculo na hipótese em que sejam desqualificados o método
adotado ou algum dos seus critérios, o artigo 20-A da Lei 9.430/1996 dispõe, essencialmente,
sobre o lançamento de ofício, que é procedimento administrativo, plenamente vinculado nos
termos do artigo 142 do CTN. A norma simplesmente estipula uma regra (norma escrita) acerca
do processo de fiscalização.
Assim, o dispositivo tem natureza eminentemente procedimental, tendo instituído
uma nova etapa para a validade de autos de infração em que são questionados os métodos e/ou os
critérios de cálculo do preço de transferência adotados pelo sujeito passivo, de modo que a
higidez das autuações, a partir do ano-calendário de 2012, passou a exigir uma prévia intimação
em que se dê ao contribuinte a oportunidade de apresentar cálculos embasados em método
diverso.
Com a vigência de tal dispositivo legal, a autoridade fiscal, mesmo nos
procedimentos já em curso, passa a estar legalmente obrigada a intimar o contribuinte para
apresentar novo cálculo de acordo com o método que entenda mais favorável. Este é o único
procedimento possível de ser adotado pela autoridade lançadora, nos estritos termos da lei então
vigente, de maneira que sua inobservância acarreta nulidade do lançamento.
De se observar que a lei não contém palavras inúteis, de maneira que a expressão
“A partir do ano-calendário de 2012” vem a designar exatamente o período de vigência em que
tal procedimento passou a ser legalmente exigido das autoridades fiscalizadoras (com reflexos,
inclusive, mas não apenas, em relação a cumprimento de seus deveres funcionais). Do contrário,
a norma teria mencionado não o termo “ano calendário”, como o fez, mas sido específica em
indicar o “fato gerador”, deixando claro assim que o procedimento deveria ser observado apenas
para os lançamentos que atingissem os períodos de apuração seguintes ao da vigência da norma.
É dizer: a norma constou de artigo de medida provisória editada em abril de 2012,
e fez referência à expressão “A partir do ano-calendário de 2012” exatamente para indicar que,
não obstante entrasse em vigor em meados do ano-calendário, deveria ser observada desde já.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

No caso presente, quando encerrada a fiscalização, em dezembro de 2012, já
estava inclusive em vigor a Lei 12.715, de setembro de 2012, conversão da referida medida
provisória. Assim, na data da lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal já estava sob o
dever de observar a regra do artigo 20-A da Lei 9.430/1996, de sorte que, tendo a d. Autoridade
Fiscal desqualificado o critério de cálculo adotado pela contribuinte, deveria tê-la intimado
formalmente, nos termos prescritos pelo dispositivo legal em questão. A ausência de intimação
para apresentar novo método, em razão da desclassificação dos critérios de cálculo dos métodos
originalmente eleitos, importa a improcedência do lançamento de ofício, pela inobservância de
requisito material para sua lavratura.
Portanto, peço vênia para novamente divergir da posição adotada por esta 1a
Turma da CSRF nos acórdãos 9101-004.757, de 5 de fevereiro de 2020 e no acórdão 9101-
003.910, de 4 de dezembro de 2018, decididos por voto de qualidade, bem como no acórdão
9101-005.800, de 5 de outubro de 2021, decidido por maioria em diferente composição.
Ademais, como observei na declaração de voto anexada ao acórdão 9101-005.916,
de dezembro de 2021, a investigação fiscal relacionada a apurar a adequação de valores
praticados aos métodos previstos na legislação sobre preços de transferência deve ter em conta o
propósito de tal legislação. Assim, há que se ter em consideração o próprio objetivo e conteúdo
das regras de controle dos preços de transferência, não se estando diante de uma ordinária
comprovação de custos ou produção de provas de fatos declarados pelo sujeito passivo às
autoridades fiscais, mas apenas da verificação, segundo parâmetros legais ficcionais, se os
valores efetivamente praticados estão, ou não (ou em que medida), dentro pelo menos um dos
critérios escolhidos pelo legislador como hábeis a descartar os potenciais efeitos da suposta
relação de dependência entre as empresas envolvidas.
Nesse contexto, quando a autoridade autuante questiona, ainda durante o
procedimento de fiscalização, o método adotado pelo sujeito passivo ou, dentro de um método,
algum de seus critérios, esta deve, considerando o objetivo e conteúdo da legislação que está a
aplicar, oportunizar ao sujeito passivo proceder a novos cálculos, segundo o método
originalmente adotado ou outro, de forma a permitir ao sujeito passivo permanecer
demonstrando a adequação dos preços por ele praticados à legislação de controle de preços de
transferência, antes de receber uma cobrança via autuação fiscal.
De fato, quando a autoridade fiscal vem a infirmar os critérios utilizados pelo
sujeito passivo como base para a escolha do método, é ela quem está questionando, de maneira
reflexa, a escolha informada pelo sujeito passivo em sua DIPJ, o que retira a alteração do método
da seara de discussões acerca de eventual perda de espontaneidade do sujeito passivo, eis que
neste caso a alteração é causada pela autoridade fiscal (§ 1° do artigo 7o do Decreto
70.235/1972).
Se é a autoridade fiscal quem dá causa a uma mudança quanto a critério
originalmente adotado pelo sujeito passivo, e tal critério não está expresso em lei, ela precisa
ouvi-lo quanto a tal alteração, mormente quando a própria legislação faculte o sujeito passivo a
utilização de diferentes formas para a comprovação da dedutibilidade dos valores. Ao lavrar o
auto de infração após tal alteração de método ou critério, sem oportunizar o sujeito passivo tal
diálogo, a autoridade fiscal praticamente obriga o sujeito passivo a, se quiser produzir provas,
instaurar fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Decreto 70.235/1972), impedindo o sujeito
passivo de demonstrar a adequação dos preços praticados a um dos métodos da legislação sobre
preços de transferência durante o procedimento de fiscalização.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Nesse ponto, vale notar que não se nega que o ato de lançamento é atividade
“plenamente vinculada” (art. 142 do CTN). A questão é que tal característica não exime a
autoridade fiscal de observar princípios da Administração Pública, mormente aqueles previstos
constitucionalmente como a moralidade administrativa, segundo o qual não basta o cumprimento
da estrita legalidade, devendo-se respeitar também os princípios éticos de razoabilidade e justiça,
pois a moralidade constitui pressuposto de validade de todo ato administrativo praticado
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2005, p. 296).
Por mais que o procedimento de fiscalização tenha natureza eminentemente
inquisitória, isso não significa que a autoridade autuante não tenha o dever de dialogar com o
sujeito passivo na obtenção das informações necessárias à verificação do cumprimento da
legislação tributária, oportunizando-o comprovar a adequação de sua conduta quando se pretenda
a alteração de parâmetros originalmente adotados pelo sujeito passivo com base na legislação em
vigor.
Considerando o contexto acima, pode-se entender, inclusive, que a regra do artigo
20-A, para além de procedimental, veio na verdade colocar por escrito uma norma que a
autoridade fiscal já deveria buscar observar no contexto de investigação do cumprimento da
legislação sobre preços de transferência. Daí porque a interpretação aqui proposta para o alcance
do artigo 20-A também não fere a isonomia entre sujeitos passivos que tenha praticado fatos
geradores nos mesmos períodos mas tenham sido fiscalizados antes e depois da publicação do
referido artigo 20-A.
Ante o exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Declaração de voto

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para evidenciar as razões que
me levaram a rever o meu posicionamento quanto à matéria.
A controvérsia consiste em definir quando a regra prevista no artigo 20-A da Lei
no 9.430/962 deve produzir efeitos. Mais precisamente, se tal dispositivo legal retroage ou se se
aplica apenas em relação a fatos geradores posteriores à sua vigência (ou seja, depois de 2012).
Essa matéria está inserida no contexto das regras de preços de transferência,
relacionando-se diretamente com a celeuma em torno do direito do contribuinte quanto ao
melhor método de cálculo.
Sobre o tema, já me manifestei, quando do voto vencedor proferido no Acórdão no
1201-003.024, que:
(...)
Com relação ao item (i), entendo necessária a ressalva de que a aplicação do melhor
método deve ser feita apenas se o contribuinte provar, mediante apresentação de cálculo
alternativo (ou seja, com base em um outro método), que este seja de fato aplicável,
ensejando um menor ajuste daquele que se valeu a fiscalização por ocasião da lavratura
do Auto de Infração.
Não se pode perder de vista que o ajuste decorrente das regras de preços de
transferências na importação nada mais é do que uma técnica para encontrar, por
presunção legal, um valor máximo de dedutibilidade para o preço de importação
firmado com empresa vinculada no exterior, a fim de evitar transferências indevidas de
lucros ou manipulação de preços.
Assim, quando o preço praticado é superior ao preço parâmetro – e o preço parâmetro
varia de método para método – a lei não permite a dedução integral do valor praticado,
devendo a diferença ser adicionada para fins fiscais.
Mais precisamente, dispõe o artigo 18, da Lei no 9.430/96, que:
Art. 18. - Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
Esse mesmo artigo, após definir os métodos para o cálculo, estabelece nos seus
parágrafos quarto e quinto que:
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior
valor apurado, observado o disposto no parágrafo subsequente.
§ 5o Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica
limitada ao montante deste último. (grifamos)
Quando a norma usa o signo “utilização”, evidentemente ela pressupõe “possibilidade
de utilização”, afinal o contribuinte deve optar, em 31/12, por apenas um método para
cada bem, serviço ou direito que esteja sujeito ao controle em questão.

2 Introduzido pela Medida Provisória n. 563, de 3 de abril de 2012, convertida na Lei no 12.715/2012, de 17 de
setembro de 2012.
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Vale dizer, como na prática não é possível utilizar dois métodos (em sentido literal)
numa mesma importação, a legislação faculta ao contribuinte, diante de mais de um
método aplicável, optar por aquele que traga menor ônus econômico.
Nesse caso concreto, salta aos olhos que a Recorrente demonstrou que possuía controle
para as importações de 2008 com base em dois métodos: (i) o PRL60 com o critério da
lei, e não da IN; e (ii) o PIC.
Na ocasião (em 31/12/2008), como o método reportado no item (i) dava menos ajuste
que o método reportado no item (ii), obviamente a contribuinte declarou a utilização do
PRL60.
A fiscalização, porém, considerou que o PRL60 do contribuinte conteria equívocos e,
no “modo piloto automático”, refez o cálculo com base nos critérios infra legais do
próprio PRL60, mas simplesmente desconsiderou que o PIC – método alternativo
também aplicável e que, conforme restou demonstrado, foi “usado” pela contribuinte
para fins de comparação com o PRL60 – ensejava um ajuste menor, conforme ratificado
pelo resultado da diligência (fls. 3.037/3.039).
Ora, à luz dos §§ 4o e 5o citados, deve ser adotado o cálculo que represente o menor
ajuste, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a existência de método que lhe seja
mais favorável, ônus este que, após a diligência referida, restou cumprido.
Especificamente quanto ao artigo 20-A da Lei n. 9.430/96, introduzido pela Lei no
12.715/2012, entendo que este dispositivo é irrelevante para a solução da presente lide,
sendo a interpretação conferida aos dispositivos legais ora invocados suficiente para
solucionar a presente lide.
Ademais, não vislumbro que o artigo 20-A veicularia norma procedimental e, portanto,
deve retroagir. Isso porque o texto legal é expresso ao determinar que sua aplicação
deve ocorrer para fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário de 2012, estando
o presente Julgador vinculado a esse comando legal.
O Legislador, ao prescrever que o contribuinte deve ser intimado a apresentar cálculo
alternativo na hipótese de desqualificação do método adotado, apenas buscou evitar
litígios como o presente, no qual a administração pública refez o cálculo pelo próprio
PRL60, mas sem levar em conta a existência e a utilização de um outro método menos
oneroso (PIC, no caso).
De qualquer forma, e afastado vícios de nulidade, o efeito prático da intimação em
questão seria exatamente o mesmo daquele já obtido por ocasião da diligência fiscal,
qual seja, a cobrança de IRPJ e CSLL com base na aplicação do PIC, e não do PRL60.
Com base, então, na previsão legal veiculada pelos §§ 4o e 5o, do artigo18, da Lei
n o 9.430/96, quando mais de um método seja passível de utilização, o contribuinte tem a
faculdade de se valer daquele que represente o menor ajuste. Trata-se, pois, de um direito que foi
garantido pela lei aos importadores desde o nascimento do transfer pricing no Brasil.
Adotando essa premissa, o presente Julgador sempre sustentou que, uma vez
apresentado um cálculo alternativo ao que foi desqualificado pelo fisco - e este ônus é do
contribuinte, seja em sede de fiscalização ou já no contencioso –, pouco importa a opção feita em
DIPJ ou o fato de existir ação fiscal em andamento, para que o direito ao melhor método seja
investigado e efetivamente garantido.
Não há, aqui, que se falar em perda de espontaneidade, uma vez que, repita-se,
não é possível informar previamente o método alternativo, devendo este ser apreciado tão
somente em razão da discordância da autoridade fiscal quanto ao método inicialmente eleito3.

3 Pode-se dizxer, nesses termos, que quem dá causa à necessidade de buscar o "melhor método" é a própria
fiscalização, e não o contribuinte, que se vê impossibilitado de utilizar mais de um método.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Esse entendimento, porém, não foi corroborado pelas autoridades fiscais, que
vincularam a escolha do método à opção feita em DIPJ, permitindo uma mudança por parte do
contribuinte apenas durante período de espontaneidade, isto é, em momento anterior ao do início
de um procedimento fiscal.
Obviamente que essa postura resultou na emissão de diversos Autos de Infração,
lavrados justamente sob o fundamento de impossibilidade de alteração extemporânea do cálculo
do preço parâmetro, o que levou o assunto e seus desdobramentos4 provocarem tremenda
insegurança jurídica.
Diante desse cenário litigioso, coube ao Legislador, por intermédio da Lei no
12.715/20125, inserir o artigo 20-A à Lei no 9.430/1996, assim dispondo:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa
jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que trata
o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado
nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o
método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do
cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o
prazo e a forma de opção de que trata o caput.
Como se vê, buscando reduzir a litigiosidade acerca da possibilidade de alteração
de cálculo para fins de garantia do direito ao melhor método, a LEI passou a definir o momento
em que o cálculo alternativo deve ser apresentado pelo contribuinte (até trinta dias da intimação),
imputando ao fisco o dever não só de intimar, mas de apreciar o “novo cálculo” antes de
proceder com eventual lançamento de ofício.
De fato, o Legislador disciplinou os procedimentos necessários a preservar o
direito pré-existente quanto ao melhor método. Assim, na hipótese de discordância do fisco
quanto ao cálculo pelo método inicialmente informado em DIPJ, a Administração Pública deve,
com fundamento no artigo 20-A em questão, intimar o contribuinte a apresentar um cálculo

4 Notadamente os efeitos da apresentação de cálculo alternativo, que mostraram-se ser bem variados (início ou
próximo ao final de uma ação fiscal, em impugnação ou recurso voluntário, no Judiciário etc.)
5 Ressalte-se que a Lei no 12.715/2012 é conversão da Medida Provisória no 563, de 3 de abril de 2012, cuja
exposição de motivos aponta que “como fruto de toda a experiência até então angariada no que concerne à aplicação
de referidos controles, com o intuito de minimizar a litigiosidade Fisco-Contribuinte até então observada, e
objetivando alcançar maior efetividade dos controles em questão, propõe-se alterações na legislação de regência”.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

alternativo e, caso este seja apresentado, apurar sua procedência e efeitos como medida prévia ao
lançamento.
Considerando, então, que o artigo 20-A introduziu uma nova sistemática de
apuração de ofício de ajuste de preços de transferência, passando a reconhecer a necessidade de
aferição de cálculo alternativo no processo de fiscalização, a expressão “a partir do ano-
calendário de 2012”, constante logo no início do seu caput, realmente não poderia ter sido
interpretada como fato gerador no modo “piloto automático”, devendo ela ser sistematizada e
lida em conformidade com o Código Tributário Nacional, especialmente o § 1o do artigo 144 do
CTN abaixo transcrito.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(...)
Nas palavras de Aliomar Baleeiro (Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro:
Forense. 11a edição. P. 793/ ):
O art. 144 dispõe que o ato administrativo do lançamento deve buscar os critérios
normativos, estabelecidos na lei vigente à época da realização do fato gerador, para:
- verificar a sua ocorrência, quanto aos aspectos materiais, temporais e espaciais;
- identificar o sujeito passivo, contribuintes e responsáveis, natureza e extensão da
responsabilidade;
- encontrar os valores inerentes à base de cálculo e a ela sobrepor a alíquota;
- apurar o montante do tributo a pagar, com a utilização de deduções, compensações ou
outros benefícios fiscais, inclusive a atualização monetária de seu valor;
- fixar os termos da exigibilidade, condições e formas de pagamento.
(...)
No § 1o do art. 144 regula matéria diferente de seu caput. Ele disciplina a lei aplicável
ao procedimento de lançar, aos aspectos formais e às garantias e privilégios do crédito
tributário, consagrando outra regra, qual seja, a da aplicação imediata da legislação
vigente ao tempo do lançamento. Como dispõe o Código de Processo Civil, as normas
processuais (ou procedimentais) têm imediata executoriedade e aplicação aos processos
pendentes. Assim, o lançamento será regido pela legislação nova, posterior à data da
ocorrência do fato jurídico que:
- instituir novos critérios de apuração ou de fiscalização;
- ampliar os poderes de investigação das autoridades administrativas; ou
- outorgar maiores garantias ou privilégios ao crédito tributário, exceto para o efeito de
atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Verifica-se, assim, que o art. 144, §1o do Código Tributário Nacional, ao
prescrever que se aplica ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, contempla justamente a hipótese legal prevista no art. 20-A. Daí a “retroatividade”.
Como já havia observado o Cons. Alexandre Evaristo Pinto, no voto vencido do
referido Acórdão no 1201-003.024, “é importante pontuar que a expressão "A partir do ano-
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

calendário de 2012" não altera a natureza jurídica procedimental do artigo 20-A, mas sua
utilização teve tão somente a finalidade de impedir que a norma procedimental fosse aplicada
para questionamentos (por contribuintes) de fiscalizações anteriores a 2012”.
E nas palavras do Relator, “quando a novel regra procedimental preceitua a
partir do ano calendário de 2012, tal marco temporal, considerando sistematicamente o
conteúdo da norma geral do art. 144 do Codex Fiscal, tem de ser interpretado como a data de
início da ação de fiscalização pela Autoridade Fiscal (coincidente com o ano da promulgação
da norma), independentemente da data dos fatos geradores (sachverhalt) envolvidos nos
trabalhos empreendidos junto ao contribuinte submetido á auditoria – podendo serem estes
anteriores”.
Caminhando nessa direção, e vendo agora na norma do artigo 20-A, à luz do §1o
do art. 144 do CTN, a sua natureza procedimental, ela já deve ser aplicada aos lançamentos
oriundos de fiscalizações ocorridas na sua vigência, ou seja, a partir do ano calendário de 2002.
Dessa forma, e tendo em vista que a ação de fiscalização que culminou na
lavratura dos presentes Autos de Infração teve início em 06/11/2012, já sob efeito do artigo 20-
A, mas sem que sua regra de apuração tenha sido seguida pela fiscalização, os lançamentos não
se sustentam.
Essas são as razões, portanto, que me levaram a reformular meu entendimento
sobre a matéria e acompanhar o voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Declaração de voto

Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Tendo em vistas as discussões e debates suscitados no colegiado no exame da
matéria objeto do litigio concernente à aplicação do art. 20-A da Lei no 9.430/1996, introduzido
pela Lei no 12.715/2012, não obstante já tenha me pronunciado sobre a questão, pedi vista na
sessão anterior para melhor refletir e examinar o alcance do dispositivo.
Com efeito, a redação do dispositivo citado traz alguma complexidade em sua
interpretação, pois ao tempo que inova em aspectos materiais na apuração do preço parâmetro no
caso concreto, introduz, inequivocamente, novos procedimentos a serem observados tanto pelo
contribuinte quanto pela autoridade fiscal uma vez iniciado o procedimento fiscal.
Não é demais reproduzir o texto do dispositivo, verbis:
Art. 20-A. A partir do ano calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em
seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado
pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação. (g.n.)
Sem dúvida a parte final do dispositivo introduz nova regra procedimental a ser
observada pela autoridade fiscal, no curso da ação fiscal, quando entender que deva ser
desqualificado o método de apuração utilizado pelo contribuinte, determinando a intimação deste
para, querendo, apresentar novo cálculo por qualquer método previsto na legislação.
Cumprido tal rito e estando o método escolhido de acordo com as regras e sendo
passível de aplicação ao caso concreto, deve a fiscalização adotar a nova opção do contribuinte
na apuração de eventuais diferenças.
Nesta parte final, portanto, não remanescem dúvidas tanto do caráter
procedimental da norma quanto de seu alcance e aplicação.
A divergência interpretativa se encontra na primeira parte do dispositivo ao
dispor que “A partir do ano calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos arts.
18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo contribuinte uma
vez iniciado o procedimento fiscal”.
Há um evidente conteúdo material na norma, pois fixa as condições para a
apuração do preço parâmetro a partir da escolha de um dos métodos legais previstos.
Como bem observado pelo relator e pelos demais conselheiros que apresentaram
declaração de voto neste julgamento, a introdução desse dispositivo foi no sentido de buscar a
eliminação dos litígios decorrentes da desqualificação, por parte da autoridade fiscal, do método
adotado pelo sujeito passivo quando este invocava o seu direito à escolha do método mais
favorável, mesmo após iniciada a ação fiscal.
Ocorre que o legislador estabeleceu a aplicação dessa nova norma de conteúdo
nitidamente material, posto que diretamente relacionada à apuração do quantum devido de ajuste
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

de preço de transferência, apenas para os fatos geradores apurados a partir do ano-calendário
2012.
Note-se que, a respeito da controvérsia acerca do alcance da expressão “a partir
do ano-calendário 2012”, para além do evidente conteúdo material dessa parte da norma, como
já observado, verifica-se que o próprio dispositivo volta a repetir a expressão “ano-calendário”
quando estabelece que a opção por um dos métodos “será efetuada para o ano-calendário”,
não havendo espaço, a meu ver, para outra interpretação de que tal regra só é aplicável, nas
apurações (cunho material) realizadas para os fatos geradores apurados a partir do ano-
calendário 2012.
Em suma, a despeito do caráter híbrido da norma (material e procedimental), o
próprio legislador limitou o seu alcance aos fatos geradores que viessem a ser apurados a partir
do ano-calendário 2012, não podendo o intérprete ampliar o seu alcance.
Por todo o exposto, reafirmo o posicionamento adotado em julgamentos anteriores
acerca da matéria e voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, com retorno ao colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Declaração de voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator no conhecimento do recurso especial
da PGFN inclusive porque o paradigma indicado, de sua relatoria, presta-se a firmar a
divergência, no mérito, da questão posta. Assim consignou esta Conselheira no voto vencedor do
Acórdão no 1101-001.079:
Inicialmente cumpre esclarecer que, para rejeitar a argüição de nulidade do lançamento
por pretenso descumprimento do disposto no art. 20-A da Lei no 9.430/96, o I. Relator
afastou sua aplicação relativamente a procedimento fiscal iniciado antes de sua
vigência. Todavia, a maioria qualificada da Turma acompanhou o I. Relator pelas
conclusões, por entender que mencionado dispositivo, ao permitir a alteração da opção
por um dos métodos de apuração de preços de transferência depois de iniciado o
procedimento fiscal, estabeleceu tal faculdade em relação às apurações pertinentes ao
ano-calendário 2012 e seguintes.
Acompanhou, assim, as razões expostas pela autoridade julgadora de 1a instância para
rejeitar a alegação da contribuinte autuada:
Isso porque, após o início do procedimento fiscal, nem a fiscalização, nem as
Delegacias de Julgamento, são obrigadas a aceitar que o contribuinte apresente
outros métodos de apuração de preços de transferência, não utilizados na DIPJ
válida na ocasião.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do contribuinte, nos
termos do §1o do artigo 7o do Decreto 70.235/72 (“O início do procedimento
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas”), e, uma vez afastada a espontaneidade, exceto nas hipóteses em que
seja constatado erro de fato no preenchimento da DIPJ, os dados informados se
tornam definitivos, não cabendo mais ao contribuinte rever as opções levadas a
efeito na DIPJ apresentada.
Nesse sentido, observe-se a Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 20/2009,
que conclui o seguinte (destaques do original):
“13.1 Após o início da ação fiscal, o contribuinte não se encontra em situação de
espontaneidade para alterar opções por ele antes realizadas em declaração.
Assim, vinculado a sua opção, ele deve se sujeitar à verificação da autoridade
fiscal, nos termos da legislação. Apenas no caso de erro, devidamente
comprovado, cabe alteração de declarações regularmente entregues ao fisco.
13.2 A eleição de determinado método de apuração do valor de ajuste referente a
preços de transferência demanda a manutenção da memória de cálculo do ajuste e
dos documentos comprobatórios dos respectivos valores. Não sendo demonstrada
a correção do ajuste declarado, cabe à autoridade fiscal levantar o valor do ajuste
nos termos da legislação – que defere a ela prerrogativa de escolha do método.
Não é possível que, nesse momento, o contribuinte realize – a seu livre talante –
eleição de outro método de cálculo de preço parâmetro, e exija do Fisco a
utilização desse segundo método escolhido.
13.3 Todo ato processual, ainda que em fase inquisitória, é fundamental ao
desenvolvimento do processo administrativo ou judicial tributários, e para que o
processo seja processo, as prerrogativas e os ônus processuais devem ser
aplicados independentemente da vontade das partes, na medida em que seu objeto
é indisponível ao particular e ao Fisco: constituição do crédito tributário, uma
vez materializada a hipótese de incidência tributária”.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Ademais, a fiscalização, com exceção dos 7 produtos supracitados, manteve os
métodos de preços de transferência originalmente adotados pela contribuinte e
apenas refez os cálculos dos ajustes, obedecendo a legislação que entendeu
aplicável ao caso.
As limitações acima descritas, quanto à alteração dos métodos de preço de
transferência, para o ano-calendário objeto da autuação (ano-calendário 2008),
não foram alteradas com a edição da Lei n° 12.715/2012, que incluiu na Lei no
9.430/96 o artigo 20-A, in verbis:
"Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação” (grifei).
Isso porque essa alteração legislativa somente é válida para fatos geradores
ocorridos a partir do ano-calendário de 2012. Importante observar que a
expressão “ano-calendário” designa “período de apuração”, não podendo ser
confundido com o ano em que ocorre a ação fiscal.
Dessa forma, independentemente de a referida norma ser classificada ou não
como processual / procedimental, não deve ser aplicada no caso em tela, cuja
autuação é relativa ao ano-calendário de 2008, não se verificando, portanto,
qualquer irregularidade no procedimento fiscal.
Acrescente-se que, na forma do §3o do art. 20-A da Lei no 9.430/96, a Receita Federal
foi autorizada a definir o prazo e a forma de opção de opção de que trata o caput, e
neste sentido editou a Instrução Normativa RFB no 1.312/2012 estabelecendo que:
Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos Capítulos II e III será efetuada para o ano-calendário e não poderá
ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo
quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
[...]
§ 4o A opção de que trata o caput será efetuada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário das operações
sujeitas ao controle de preços de transferência.
Assim, somente a partir do ano-calendário 2012 o sujeito passivo pode formalizar a
opção por meio da DIPJ, e é neste contexto que o Fisco está obrigado a intimar o sujeito
passivo e facultar-lhe a apresentação de novo cálculo, caso desqualifique o critério
originalmente apontado na DIPJ. Embora apresente, inicialmente, nuances
procedimentais, a nova norma legal, invocada pela contribuinte, tem verdadeiro caráter
material, porque vinculada a uma opção com forma e prazo a ser exteriorizada, a ser
observada durante todo o ano-calendário, e que somente passou a ser possível a partir da
apuração do ano-calendário 2012.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade do lançamento.
Nestes termos, portanto, embora apresente, inicialmente, nuances procedimentais,
a nova norma legal, invocada pela contribuinte, tem verdadeiro caráter material, porque
vinculada a uma opção com forma e prazo a ser exteriorizada, a ser observada durante todo o
ano-calendário, e que somente passou a ser possível a partir da apuração do ano-calendário
2012. Discorda-se, portanto, do entendimento do I. Relator que vislumbra, na referida regra, uma
legítima, verdadeira e inquestionável norma procedimental de fiscalização tributária. Somente a
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

partir do ano-calendário 2012 havia opção por método manifestada ao Fisco, e esta é a condição
para posta para se demandar da autoridade lançadora o procedimento diferenciado para
contraposição a esta opção. Imprópria, assim, a aplicação irrestrita do art. 144, §1o do CTN.
A PGFN ponderou, em sustentação oral, que diante da máxima de que a lei não
possui palavras inúteis, a pretensão da Contribuinte somente teria algum fundamento se a lei não
referisse como marco temporal “a partir do ano-calendário 2012”. Veja-se:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.”
Ainda assim, veja-se que a intimação exigida da autoridade fiscal permanece em
um encadeamento de condições, dependentes da manifestação de opção por um dos métodos de
cálculo dos ajustes de preços de transferência. Formalizada esta opção, o sujeito passivo perde o
direito de alterá-la depois de iniciado o procedimento fiscal, assim como a autoridade lançadora
não pode fazê-lo sem antes intimar o sujeito passivo para apresentação de novo cálculo. Daí o
evidente conteúdo material da norma, em sua primeira parte, quando passa a vincular a escolha
do método a uma opção com forma específica perante a autoridade fiscal.
Como bem observado pelo I. Relator, o tema já foi objeto de proposta de súmula
não aprovada no último Pleno, dada a jurisprudência consistente em favor do entendimento
defendido pela PGFN. Os acórdãos que sustentaram a proposta estão assim ementados:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ARTIGO 20-A DA LEI No 9.430/1996. O artigo 20-
A, da Lei no 9.430/1996, determina expressamente que sua aplicação deve ocorrer para
fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário de 2012. Afastar esta previsão sob o
argumento de que tal lei teria violado o CTN implica análise de questão constitucional,
análise esta cuja competência não detém este Conselho, conforme artigo 26-A do
Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF no 2. (Acórdãos no 1201-001.614, de 23 de
março de 2017; e 1201-001.652, de 12 de abril de 2017)
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996. Embora a
segunda parte do art. 20-A da Lei n° 9.430, de 1996, estabeleça procedimento que
deverá ser aplicado pela fiscalização, o que, em tese, atrairia a aplicação do §1o do art.
144 do CTN, aquele artigo fixou como data inicial fatos geradores a partir do ano-
calendário 2012. Não há falar-se em afronta de lei ordinária ao CTN, porquanto, se a lei
ordinária pode estabelecer novos procedimentos de igual forma pode estabelecer a data
de sua implementação. (Acórdão no 1201-003.196, de 15 de outubro de 2019)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÃO DO
MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do preço de transferência o sujeito
passivo pode escolher o método que lhe seja mais favorável dentre os aplicáveis à
natureza das operações realizadas. À faculdade conferida pela Lei ao contribuinte se
contrapõe apenas o dever da fiscalização de aceitar a opção por ele regularmente
exercida. Inaplicável ao caso o art. 20-A da Lei no 9.430/96 eis que, pelo texto legal, o
dispositivo abranger apenas fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário de
2012. (Acórdãos no 1402-002.760, de 20 de outubro de 2017, e 1402-002.816, de 24 de
janeiro de 2018)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL. NORMA
PROCEDIMENTAL. VIGÊNCIA. MARCO INICIAL ESTABELECIDO POR
NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

I – O art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012,
consiste em norma tem natureza híbrida, tanto de natureza material quanto
procedimental. As providências de natureza processual imputadas à autoridade fiscal no
caso de desqualificação do método de preço de transferência adotado pela pessoa
jurídica encontram termo inicial expressamente determinado, sendo exigidas apenas
sobre ações fiscais relativas ao ano-calendário de 2012 e posteriores. Ainda que normas
procedimentais, em tese, possam se aplicar a processos pendentes com efeitos
retroativos, no caso há correlação indissociável com norma material que determina
marco temporal inicial para que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se
colisão com o caput art. 144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação do § 1o
do art. 144 do CTN, vez que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza material.
II – Caso de ação fiscal iniciada em 2014 relativa a ano-calendário de 2011. Não há
como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental (intimar o sujeito
passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer
outro método previsto na legislação), se consta expressamente que o termo inicial da
norma que trata impossibilidade de se alterar o método do preço de transferência após o
início da ação fiscal tem vigência apenas para fatos geradores a partir do ano-calendário
de 2012. Lei vigente à época da concretização do fato gerador de 2011, nos termos do
art. 144 do CTN, não determinava aplicação de norma procedimental. (Acórdão no
9101-003.910, sessão de 4 de dezembro de 2018)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL. NORMA
PROCEDIMENTAL. VIGÊNCIA. MARCO INICIAL ESTABELECIDO POR
NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
I - O art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012,
consiste em norma de natureza híbrida, tanto material quanto procedimental. As
providências de natureza processual imputadas à autoridade fiscal no caso de
desqualificação do método de preço de transferência adotado pela pessoa jurídica
encontram termo inicial expressamente determinado, sendo exigidas apenas sobre ações
fiscais relativas ao ano-calendário de 2012 e posteriores. Ainda que normas
procedimentais, em tese, possam se aplicar a processos pendentes com efeitos
retroativos, no caso há correlação indissociável com norma material que determina
marco temporal inicial para que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se
colisão com o caput art. 144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação do § 1o
do art. 144 do CTN, vez que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza material.
II - Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental (intimar
o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo com
qualquer outro método previsto na legislação), se consta expressamente que o termo
inicial da norma que trata impossibilidade de se alterar o método do preço de
transferência após o início da ação fiscal tem vigência apenas para fatos geradores a
partir do ano-calendário de 2012. Lei vigente à época da concretização do fato gerador,
nos termos do art. 144 do CTN, não determinava aplicação de norma procedimental.
(Acórdão no 9101-004.757, sessão de 5 de fevereiro de 2020).
Os fundamentos deste último precedente, expressos pelo ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, foram adotados por esta Conselheira no voto vencedor do Acórdão no 9101-
005.8006, e são aqui, novamente, invocados:

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiram na matéria os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator, Lívia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, venho respeitosamente abrir
divergência em relação ao mérito.
A matéria devolvida já foi objeto de apreciação pelo Colegiado da 1a Turma da CSRF,
contudo, com composição distinta da atual7 .
Na ocasião, fui designado como redator do voto vencedor, do Acórdão no 9101-
003.910, mencionado pela I. relatora.
Passo ao exame.
Esclarece a relatora que o período de apuração fiscalizado foi o ano de 2008, tendo a
fiscalização transcorrido entre o início de 2011 e dezembro de 2013.
Discute-se se a autoridade fiscal estaria vinculada ao procedimento disposto no art. 20-
A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, mediante
entendimento de que se trataria de norma de cunho procedimental, e, por isso, de
aplicação retroativa, nos termos do art. 144, § 1o do CTN.
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012)
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela
pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de
que trata o caput: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço
praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro, segundo o método escolhido; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou (Incluído pela
Lei no 12.715, de 2012)
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá
o prazo e a forma de opção de que trata o caput.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
.........................................................................................
(CTN)

7 Acórdão no 9101-003.910, sessão de julgamento de 04/12/2018:
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio
Franco Corrêa, Demetrius Nichele Macei, Rafael Vidal de Araújo, Lívia De Carli Germano (suplente convocada),
Viviane Vidal Wagner, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga (suplente
convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, substituído pela conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro Luis Flávio Neto,
substituído pela conselheira Lívia De Carli Germano.

Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Há que se apreciar o contexto em que se deu a alteração que deu origem ao art. 20-A da
Lei no 9.430, de 1996.
Anteriormente, a autoridade fiscal, na ação fiscal, ao se deparar com a opção adotada
pela Contribuinte para determinar o preço parâmetro, poderia desclassificá-la, e efetuar
uma nova apuração adotando-se os métodos previstos pelo art. 18 da Lei no 9.430, de
1996. Discutia-se se a autoridade fiscal, ao desclassificar o método e promover uma
nova apuração do preço de transferência, deveria, ao calcular o novo preço parâmetro,
efetuar o cálculo de todos os métodos previstos pela legislação, conforme a redação do
§ 4o, art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, ou se, poderia efetuar com base no método
possível levando em consideração a documentação apresentada pelos autos (precedente
processo 11516.006442/2008-31).
Evidencia-se que o art. 20-A veio proporcionar uma equalização para a questão, ao
predicar que, caso a autoridade fiscal entenda pela desclassificação do método do preço
de transferência, terá que conceder a oportunidade para a Contribuinte se manifestar a
respeito da escolha de um novo método.
O que se observa é que tal prerrogativa foi concedida para a Contribuinte, no decorrer
da ação fiscal, para se manifestar sobre a apuração do preço de transferência, atributo
concernente a aspecto material, relativo a apuração da base de cálculo do tributo,
previsto no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
E, no que concerne à legislação aplicável, ao se efetuar o lançamento, estabelece o art.
144 que se deve reportar à data da ocorrência do fato gerador, ainda que a lei vigente
tenha sido posteriormente modificada ou revogada:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Vale destacar que até o momento fala-se em direito material, discorrendo a respeito à
hipótese de incidência da norma, e qual o direito a ser apreciado, se o vigente à época da
ocorrência dos fatos jurídicos com repercussão tributária, ou o da época em que o
lançamento constitutivo do crédito tributário for concretizado. E resta evidente a opção
pela irretroatividade em relação ao direito material.
Na sequência, dispõe-se outra norma de irretroatividade, de caráter procedimental,
mitigando-se os efeitos retroativos da legislação em casos específicos:
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

Assim, poderá retroagir a legislação que tenha instituído, independentemente: (1) novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização; (2) ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas; (3) outorgado ao crédito maiores garantias
ou privilégios exceto para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Fica claramente diferenciada a aplicação da retroatividade da legislação tributária no
CTN: caput do art. 144, aspecto material, irretroatividade; § 1o do art. 144, aspecto
procedimental, irretroatividade mitigada em casos específicos. Tanto que o § 1o, ao
estabelecer exceção a respeito de responsabilidade tributária a terceiros, tutela
precisamente a irretroatividade em face do direito material da norma, ao dizer que a
sujeição passiva não pode retroagir, na medida em que a lei não pode retroagir para
incluir no polo passivo outras pessoas que não aquelas designadas à época do
lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN.
No que concerne ao art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
12.715, de 2012, evidencia-se que a norma tem natureza híbrida, tanto de natureza
material quanto procedimental.
A primeira parte da norma tem cunho material, tendo como destinatário a Contribuinte,
informando que a opção do método do preço de transferência não poderá mais ser
alterado a partir do momento em que for iniciado o procedimento fiscal:
A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos
arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, (...)
A primeira parte tem marco temporal definido: ano-calendário de 2012.
A segunda parte da norma tem natureza procedimental, ao dizer que, caso a autoridade
fiscal desclassifique a opção manifestada pela primeira parte, deverá disparar
determinados procedimentos para a determinação da base de cálculo:
(...) salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo
venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser
intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo
cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído
pela Lei no 12.715, de 2012)
Não obstante a segunda parte da norma ser de natureza procedimental, encontra
indissociável vinculação com a primeira parte da norma, que estabelece expressamente
um marco temporal para a sua vigência.
A expressão "A partir do ano-calendário de 2012" não é por acaso. Por se tratar de
norma material, com repercussão direta na apuração da base de cálculo, teve o cuidado
de não colidir com o caput do art. 144 do CTN, dizendo de maneira expressa que não
retroage a fatos geradores anteriores a 2012, antes da edição da lei.
E, ao mesmo tempo, constitui-se em condição para o implemento da norma de natureza
procedimental. Assim, em ação fiscal iniciada a partir do ano-calendário de 2012, caso
o método apontado pela Contribuinte, que não pode ser alterado depois de iniciada a
ação fiscal (primeira parte), seja desqualificado pela autoridade fiscal, deverá o Fisco
intimar a pessoa jurídica a apresentar novo método.
Assim, em tese, ainda que a norma procedimental, de natureza processual, deva se
aplicar os processos pendentes, ou seja, com efeitos retroativos, no caso em tela, há um
marco temporal determinado, para que a norma procedimental tenha início.
Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de uma norma procedimental
(intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo
com qualquer outro método previsto na legislação), se a nova regra direcionada para a
Contribuinte, no sentido de que não mais poderia alterar o método do preço de
transferência após o início da ação fiscal, surte efeitos apenas para fatos geradores
ocorridos a partir do ano-calendário de 2012.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.728065/2013-11

No caso concreto, o ano-calendário em discussão é o de 2008. Ou seja, não cabe a
aplicação da norma em discussão.
Situação emblemática, para ilustrar a diferença do art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996,
com uma norma estritamente procedimental, é o caso do art. 1o da Lei no 10.174, de
2001, que trouxe permissão legal para utilização de informações sobre movimentações
financeiras no procedimento fiscal.
Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 11.................................................................
............................................................................"
"§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização
para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de
crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no
âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente,
observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores." (NR)
Ao contrário do art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, de natureza híbrida e ainda com
marco temporal inicial expresso, a permissão de utilização de informações bancárias
protegidas por sigilo consiste em norma estritamente procedimental, e, por isso,
aplicável retroativamente nos termos do § 1o, art. 144 do CTN, tendo inclusive o STJ já
se manifestado sobre o assunto:
TRIBUTÁRIO - CPMF - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - PERÍODO
ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001
- CARÁTER PROCEDIMENTAL DA NORMA - APLICAÇÃO IMEDIATA -
EXEGESE DO ART. 144, § 1o, DO CTN.
1. É possível a aplicação do art. 6o da LC 105/2001, ainda que o período
investigado seja anterior à sua vigência, porquanto se trata de disposição
meramente procedimental. Inteligência do art. 144, § 1o, do CTN.
2. Recurso especial provido.
(REsp 628.527/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 182) (Grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte. (destaques do original)
No presente caso trata-se, também, de procedimento fiscal referente à apuração da
Contribuinte no ano-calendário 2008.
Estas as razões, portanto, para divergir do I. Relator e DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN, vez que esta pleiteia o restabelecimento do lançamento
e, como bem apontado pela Contribuinte em contrarrazões, necessária se faz a remessa dos autos
à turma recorrida para que as demais questões de direito sejam, enfim, apreciadas, sob pena de
nulidade processual, dado que os demais fundamentos expostos no voto vencido do acórdão
recorrido para negar provimento ao recurso voluntário não foram apreciados em razão da
nulidade do procedimento fiscal afirmada no voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1903
DF CARF MF
Original